Tribunal: TJBA
Processo: 8003400-55.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003400-55.2025.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, DIEGO SILVA SOUZA

APELADO: REGINA ALVES TEIXEIRA

Advogado(s)
:
CASSIA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA MACHADO, TALITA BARRETO OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA.
AUMENTO INJUSTIFICADO DO CONSUMO. COBRANÇA EXCESSIVA. CONSUMO SUPERIOR À MÉDIA MENSAL.

DÉBITO NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS PARA 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a irregularidade de cobrança decorrente de consumo excessivo incompatível com o histórico da unidade consumidora, determinando o refaturamento das contas e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a cobrança de consumo elevado de energia elétrica, em desconformidade com o histórico da unidade consumidora, é legítima; e (ii) se a conduta da concessionária enseja reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Incide o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária e usuário de serviço público essencial, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora.

4. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da medição e da cobrança, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de prova técnica idônea.

5. A discrepância significativa entre o consumo faturado e o histórico da unidade afasta a presunção de legitimidade da cobrança, impondo o refaturamento com base na média de consumo.

6. A imposição de parcelamento sem anuência do consumidor, aliada à ameaça de suspensão de serviço essencial, configura falha na prestação do serviço.

7. O dano moral é presumido (in re ipsa), decorrente da cobrança indevida associada ao risco de interrupção de serviço essencial, dispensando prova específica do prejuízo.

8. O valor da indenização fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A cobrança de consumo de energia elétrica em desacordo com o histórico da unidade consumidora exige comprovação técnica da concessionária, sob pena de reconhecimento de irregularidade. 2. A falha na prestação do serviço, com cobrança indevida e ameaça de suspensão de serviço essencial, configura dano moral
in re ipsa
. 3. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11; CDC, arts. 14, 22 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL nº 8001036-16.2019.8.05.0080, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, 5ª Câmara Cível, j. 02.09.2021; TJ-BA, Apelação nº 8022432-58.2020.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 23.11.2023.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8003400-55.2025.8.05.0110,
tendo como apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
, e apelad
a

REGINA ALVES TEIXEIRA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e negar provimento

ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG24
E